Tribunal: TJES
Processo: 5016088-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016088-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO BARRETO PORTINHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 897/STF. PRESCRIÇÃO DA RECONVENÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JOSÉ FERNANDO BARRETO PORTINHO contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de ressarcimento de dano ao erário ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que afastou a prescrição da pretensão de ressarcimento e reconheceu a prescrição da reconvenção. O agravante busca a reforma da decisão para: (i) reconhecer a prescrição da ação de ressarcimento ao erário; e (ii) afastar a prescrição da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ação de ressarcimento ao erário, dissociada de declaração judicial prévia de ato doloso de improbidade administrativa, está sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/32;

(ii) analisar se a reconvenção apresentada pelo agravante está prescrita ou se, por envolver relação de trato sucessivo, a prescrição seria renovada periodicamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, conforme o Tema 897 do STF, exige o reconhecimento judicial da prática de ato doloso de improbidade administrativa. Na ausência de tal reconhecimento, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.

No caso em exame, não houve prévio ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nem pedido de reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa na petição inicial da ação originária. Assim, está configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos entre a prática do ato (1996-1997) e o ajuizamento da ação de ressarcimento (08/12/2010).

No tocante à reconvenção, o ato administrativo questionado pelo agravante, que revogou sua designação para funções no cartório, é um ato administrativo único de efeitos concretos, praticado em abril de 1999. Dessa forma, a prescrição do fundo de direito aplica-se, pois a reconvenção foi apresentada apenas em 16/03/2011, ultrapassando o prazo de cinco anos. Não se aplica, na hipótese, a tese de renovação da prescrição mensalmente por se tratar de relação de trato sucessivo, uma vez que a pretensão decorre de ato único.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, conforme o Tema 897 do STF, depende do reconhecimento judicial da prática de ato doloso de improbidade administrativa.

Na ausência de imputação ou reconhecimento judicial de ato doloso de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32.

Ato administrativo único de efeitos concretos não configura relação de trato sucessivo, sendo aplicável o prazo de prescrição quinquenal a pretensão de anulação do ato e seus efeitos patrimoniais.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016088-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FERNANDO BARRETO PORTINHO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ FERNANDO BARRETO PORTINHO
em face da r. decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES nos autos da
ação de ressarcimento de dano ao erário nº 0021069-13.2010.8.08.0011
ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seus desfavor que afastou a prescrição da pretensão de ressarcimento e reconheceu a prescrição da reconvenção.

Em suas razões (Id 10295424), o agravante defende que não se pode aplicar o entendimento firmado no Tema nº 897, do STF, pois no caso não existiu ação de improbidade administrativa ou mesmo processo administrativo com contraditório que tenha culminado em sua condenação.

Sustenta que para se caracterizar ato ímprobo é necessário haver sentença condenatória transitada em julgado em ação de improbidade administrativa, não servindo, por exemplo, a conclusão adotada em inquéritos civis públicos ou tomada de contas, conforme entendimento da jurisprudência.

Argumenta que prescrita a pretensão de se declarar um ato como ímprobo, o exame efetivo do fato resta vedado, e sem condenação transitada em julgado, com base da Lei de Improbidade, trata-se de ilícito civil, ainda que praticado contra a Administração Pública.

Alega, assim, que o ressarcimento não consistente em ato de improbidade transitado em julgado prescreve em cinco anos, tempo previsto para se reclamar qualquer direito contra a administração pública.

Aduz que o entendimento da decisão recorrida está equivocado, pois a ação de restituição não foi precedida de uma ação de improbidade administrativa, onde deveria se apurar a existência ou não de dolo do agravante.

Relativamente à reconvenção, formulada no sentido da declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar e a condenação do Estado em danos morais e materiais (lucros cessantes), por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição se renova mensalmente, alcançando somente as parcelas vencidas relativas ao quinquênio anterior à propositura da demanda (Súmula nº 85, do STJ).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão para reconhecer a prescrição da ação de ressarcimento, com a extinção do processo com julgamento de mérito, e/ou seja afastada a prescrição da reconvenção apresentada.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que as ações de ressarcimento do erário por danos decorrentes de atos de improbidade administrativa são imprescritíveis, bem como de que está prescrita a demanda reconvencional, pois a decisão que revogou a Portaria que havia designado o reconvinte para exercer as funções de escrevente auxiliar e substituto do Cartório da Contadoria da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim foi proferida em 14/04/1999, e a reconvenção protocolada em 16/03/2011.

Pois bem, sem delongas, a
ação de ressarcimento ao erário
na origem sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/ 1932, haja vista que inexiste
reconhecimento prévio do ato de improbidade que a originou, sendo certo que, muito embora a ação se refira a condutas que poderiam configurar improbidade administrativa, não há pedido expresso de condenação por ato de improbidade administrativa, sendo inviável, portanto, aplicar a tese de imprescritibilidade
.

No mesmo sentido, vejamos recentes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RE 852.475/SP - TEMA 897/STF. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING
. RECONHECIMENTO.

1. Conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, publicado o paradigma nos casos de recurso repetitivo ou repercussão geral, o julgador reexaminará o acórdão recorrido que contrariar a orientação do tribunal superior.

2. No caso, muito embora a Suprema Corte tenha determinado a restituição dos autos para eventual adequação do acórdão antes proferido ao RE 852.475/SP, no qual foi firmada tese quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF), a hipótese não se enquadra na aplicação do precedente.

3. O acórdão antes proferido por esta Turma, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, levou em consideração que, no presente caso, não houve o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, mas tão somente da ação de ressarcimento, de modo a incidir o prazo prescricional do Decreto-Lei n. 20.910/1932, sendo certo que o aspecto alusivo ao elemento subjetivo (dolo) em momento algum foi referido no âmbito do Tribunal a quo.

4. O precedente obrigatório em comento é oriundo de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público/SP em desfavor de agentes públicos que, no âmbito do TJ/SP, tiveram reconhecida a prescrição das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, bem assim do ressarcimento dos danos ao erário.

5. Evidenciado o distinguishing ora apresentado em relação à situação fática analisada pela Suprema Corte, não se verifica nenhuma incompatibilidade do julgado antes proferido no presente feito com o entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP.

6. Manutenção do acórdão.

(AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

“(...)
a imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria
.
Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal)
(AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)” (AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019).

Com idêntica orientação caminha
a jurisprudência deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA DE ATO DE IMPROBIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 852475 /SP, Tema nº 897 de Repercussão Geral, bem como embargos declaratórios no RE 852475 ED/SP, consolidou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 2. O referido precedente teve início em uma ação de improbidade que havia sido julgada procedente em parte na primeira instância e, em grau de recurso, foi declarada extinta com base na prescrição. Na ocasião, por maioria de votos, o Pretório Excelso reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para reapreciação da questão relativa ao ressarcimento ao erário. Portanto, em regra, na ação que visa exclusivamente o ressarcimento ao erário, não bastaria que a conduta praticada estivesse descrita na Lei de Improbidade Administrativa e fosse reproduzida na petição inicial, como no presente caso. Em verdade, seria necessária a declaração judicial prévia da prática de ato de improbidade, já que, estando prescrita a pretensão de se declarar um ato como ímprobo, o exame efetivo do fato sequer seria possível. 3. Não por outro motivo, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a “imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal) (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018)” (AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019).
4. A presente ação tramitou regularmente mesmo inexistindo declaração prévia de que a conduta praticada pelo apelado seria ato doloso de improbidade administrativa, sendo certo que ajuizamento da demanda se deu 08 (oito) anos após a prolação do Acórdão pelo Tribunal de Contas e decorridos mais de 15 (quinze) anos do suposto ato ímprobo.
5. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido.

(TJES; RN nº 5001485-11.2021.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 26/02/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 897/STF. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada contra Sérgio Renato Telles Vasconcellos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. O objeto da ação consistia no ressarcimento ao erário estadual, em virtude de depósito de R$ 5.000,00 recebido pelo réu em 2000, oriundo da conta de Raimundo Benedito de Souza Filho na COOPETEFES, em âmbito de esquema de desvio de verba pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação de ressarcimento ao erário, dissociada de imputação de ato doloso de improbidade administrativa, está sujeita à prescrição quinquenal; (ii) analisar a aplicabilidade da tese de imprescritibilidade firmada pelo STF no Tema 897 ao caso concreto, no qual não há alegação de prática de ato doloso de improbidade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência firmada no Tema 897 do STF estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário quando fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. No entanto, para a aplicação dessa tese, é imprescindível a declaração judicial da prática de ato de improbidade administrativa, o que não ocorre no presente caso. 4. A ação de ressarcimento aqui discutida não faz referência a ato de improbidade administrativa praticado pelo réu, limitando-se ao pedido de devolução de valores supostamente desviados. Não havendo a imputação de dolo ou improbidade pelo réu, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32. 5. Nestes termos, por visar, tão somente, o ressarcimento ao erário estadual, sem atribuir ao demandado a prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o distinguishing a justificar a inaplicabilidade da Tese firmada pelo e. STF no do TEMA 897, reconhecendo-se, por conseguinte, a prescrição da pretensão ressarcitória eis que superado em muito o prazo quinquenal aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição arguida em contrarrazões acolhida. Ação extinta por prescrição. Tese de julgamento:
1. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, conforme o Tema 897 do STF, depende do reconhecimento da prática de ato doloso de improbidade administrativa pelo demandado. 2. Na ausência de imputação de ato doloso de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5º; CPC/2015, art. 487, II; Decreto-Lei nº 20.910/32; Lei 8.429/92. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024. (TJES; Ap nº 0023736-88.2014.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 31/10/2024)

Fixado isso, na hipótese dos autos, o Ente Público busca o ressarcimento de cerca de setenta mil reais oriundos das custas judiciais recebidas diretamente na Contadoria da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim e supostamente não repassadas pelo ora Agravante nos anos de 1996 e 1997. Não houve prévio ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, tampouco há na petição inicial da ação originária pedido de reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa e condenação às sanções respectivas.

Desta feita, tendo sido a ação de ressarcimento ajuizada tão somente em 08/12/2010,
configurada a prescrição da pretensão
.

Igualmente, no tocante à demanda reconvencional, não merece prosperar o argumento do agravante de inexistência de prescrição do fundo do direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, haja vista que se insurge contra o ato administrativo único de efeitos concretos realizado em Abril/1999 pelo Eminente Corregedor Geral de Justiça deste Estado que revogou das Portarias nº 93/81 e nº 06/85 que nomearam o ora agravante como escrevente auxiliar e substituto do titular do Cartório da Contadoria da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, tendo ocorrido, portanto, a prescrição do fundo do direito, eis que protocolada a reconvenção apenas em 16/03/2011.

Logo, tendo a ação de ressarcimento sido ajuizada quando transcorridos mais de cinco anos da prática do ato que supostamente importou em dano ao erário, bem como manejada a demanda reconvencional após ultrapassados cinco anos do ato administrativo que pretende reconhecimento da nulidade com os efeitos patrimoniais, resta configurada a prescrição de ambas as pretensões.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos da fundamentação supra, e aplicando o efeito recursal translativo, julgo extinto o processo de origem, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condeno
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões